Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO. TRATATIVAS EFETIVADAS VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTO REPRESENTANTE BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA. DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA. NULIDADE DE CONTRATO DE MÚTUO OU REDUÇÃO PERCENTUAL DAS RESPECTIVAS PARCELAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de a responsabilidade da instituição financeira ser objetiva, ela não é absoluta, isso porque o fornecedor de serviços não será responsabilizado se puder provar a culpa exclusiva do consumidor (II, § 3o, 14, CDC).
2. No caso, não é possível afastar a excludente de responsabilidade, pois o dano resultou unicamente da conduta do correntista. 2.1. A fraude praticada por terceiros não decorreu de uma falha na segurança do banco, mas sim da negligência do cliente em efetivar contrato de mútuo exclusivamente por meio de tratativas realizadas por ligações telefônicas.
3. A alegação de que os dados sigilosos da autora foram acessados por fraudadores a partir do âmbito interno do banco e da central telefônica da instituição não muda essa percepção, já que não há provas nesse sentido. Portanto, não se tratando de um evento fortuito interno, não é possível atribuir a responsabilidade à instituição financeira.
4. Recurso conhecido e desprovido.